Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701808-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO TEIXEIRA GONTIJO AGRAVADO: SILAS FREIRE PEREIRA E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Teixeira Gontijo contra ato judicial proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0734086-88.2017.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu o prazo de quinze (15) dias para que ele apresente elementos concretos de que o imóvel era utilizado pela unidade familiar e não somente pelo agravado (id 2219122046 e 220377330 dos autos originários). O agravante alega que requereu a inclusão do cônjuge do agravado no polo passivo da ação originária porquanto ambos são casados sob o regime da comunhão parcial de bens. Sustenta que a decisão agravada condicionou a viabilidade da medida à comprovação de que o imóvel era utilizado pela entidade familiar. Explica que a ação originária objetiva o recebimento de aluguéis inadimplidos pelo agravado durante o período em que ele exerceu o mandato de Deputado Federal pelo Estado do Piauí. Esclarece que o agravado tinha residência em seu estado de origem, de modo que precisou locar apartamento no Distrito Federal. Argumenta que o agravado recebeu auxílio-moradia durante o período da locação. Destaca que a atividade política impedia o agravado de exercer a sua profissão de repórter, de modo que a sua remuneração decorrente da atividade parlamentar era revertida em benefício da família. Ressalta que o agravado apresenta documentos obtidos do Portal da Transferência do Governo Federal, em que há a informação de recebimento de diversas verbas durante a vigência do contrato de locação. Afirma que isso comprova que a locação permitiu a sua atuação remunerada e reverteu em benefício da família. Acrescenta que o cônjuge do agravado realizou diversos pagamentos em seu benefício, o que reforça que a dívida de aluguel deve ser partilhada entre ambos. Alega que a esposa do agravado quitou parte da dívida previamente nos autos n. 0704803-20.2017.8.07.0001. Alega que a prova de que o imóvel locado pelo agravado foi utilizado pela unidade familiar e não apenas por ele próprio consiste em prova impossível. Registra que os bens adquiridos onerosamente durante o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, salvo algumas exceções legais, integram o patrimônio comum. Defende que as dívidas de um dos cônjuges que foram feitas para suprir as necessidades do lar ou em benefício do núcleo familiar vinculam o patrimônio comum. Explica que essa hipótese permite a responsabilização do outro cônjuge pelos débitos até o limite dos bens comuns nos termos do art. 1.664 do Código Civil. Sustenta que a realização de dívidas na constância do casamento gera presunção de que houve o aproveitamento econômico do casal. Argumenta que o ônus de provar que a dívida não beneficiou a família cabe ao meeiro. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o provimento do agravo de instrumento para determinar a inclusão do cônjuge do agravado, Karytha Ferreira Leal Freire, como codevedora. O preparo foi recolhido (id 68006134). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento, oportunidade em que defendeu o conhecimento e provimento do recurso (id 68268789). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Extrai-se dos autos originários que o agravante requereu a citação do cônjuge do agravado, Karytha Ferreira Leal, para o pagamento do débito executado. Defendeu que a dívida do agravado decorre do inadimplemento de aluguéis de imóvel utilizado para a sua moradia durante o exercício do mandato de Deputado Federal. Explica que o aluguel inadimplido foi utilizado em benefício familiar (id 219019686 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu o seguinte ato judicial (id 219122046 dos autos originários): O exequente requereu a inclusão da Sra. Karytha no polo passivo, pois alega que o contrato de aluguel (ID 11198364) foi celebrado com o Sr. Silas para que o imóvel servisse como sua moradia para exercício do seu mandato como Deputado Federal. Portanto, afirma que a dívida contraída beneficiou a entidade familiar, vez que possibilitou ao devedor exercer seu cargo e auferir renda para unidade familiar. Nota-se da certidão de casamento (ID 219026273) que o devedor é casado em regime de comunhão parcial desde 2001. Em que pese, a princípio, ser possível a inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda, entendo que para viabilizar a medida deve o exequente trazer aos autos elementos concretos de que o imóvel era de fato utilizado pela unidade familiar e não apenas pelo executado. Portanto, concedo o prazo de 15 dias para cumprir a determinação. O agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id 220377330 dos autos originários). O presente agravo de instrumento foi interposto contra os atos judiciais de id 219122046 e 220377330 dos autos originários. A leitura do ato judicial de id 219122046 dos autos originários supratranscrito revela que a determinação contra a qual o agravante insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimá-lo para apresentar elementos concretos de que o imóvel era de fato utilizado pela unidade familiar e não apenas pelo executado no prazo de quinze (15) dias. A determinação referida trata-se de despacho de mero expediente. O pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração possui natureza integrativa do ato contra o qual foi oposto, sem transmutar a sua natureza. Trata-se, portanto, de despacho de mero expediente. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O agravante poderá interpor agravo de instrumento para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau quando a questão for decidida efetivamente. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1 – Agravo interno. Decisão que inadmite agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. O ato impugnado somente determinou a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada. Dessa forma, não tem caráter decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1945302, 0735283-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.11.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso em face de ato judicial que não ostenta conteúdo decisório recorrível não merece ser conhecido, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. No caso dos autos, o despacho agravado limita-se a ordenar o feito “sob pena de suspensão”, tratando-se de despacho de mero expediente, tendo em vista a falta de manifestação do credor quanto à sua habilitação do crédito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1253256, 0720837-05.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.5.2020.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator